Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731614-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA - CNPJ: 38.003.984/0001-37 RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. PRAZO. PEREMPTÓRIO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADMINISTRADOR JUDICIAL OU SEU PATRONO. FIXAÇÃO INDEVIDA. 1. O prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei n.o 11.101/05 é peremptório, sendo intempestiva a impugnação apresentada posteriormente, restando inviável recebê-la como impugnação retardatária. Precedentes do STJ. 2. Em que pese haver previsão no caput e §§ 5o, 7o e 8o do art. 10 da Lei n.o 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.o 14112/2020, acerca da possibilidade de recebimento de habilitações e impugnações retardatárias de créditos após o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, consigne-se, em interpretação sistemática da Lei, que referidas habilitações e impugnações são possíveis apenas aos credores que não estavam incluídos inicialmente nas relações de credores publicadas na falência. 3. O Administrador Judicial exerce um múnus público, como auxiliar do Juízo, em colaboração com a administração da Justiça, não sendo integrante ou mandatário de alguma das partes ou dos credores da recuperação judicial ou da falência, de modo que sua remuneração deve ser fixada na forma especificada na Lei n.o 11.101/2005 (artigos 24 e 25). 4. Incumbe ao devedor ou à massa falida arcar com remuneração ou despesas do Administrador Judicial ou das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo, sendo indevido o recebimento de honorários sucumbenciais em seu favor ou de seu patrono, para fins de exercício do encargo lhe atribuído. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando que não se confunde a atividade de advogado representante processual da massa falida, mediante apresentação de defesa técnica, com a pessoa jurídica administradora da mesma massa falida, razão pela qual defende ser cabível a fixação de honorários advocatícios no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à tese de violação ao artigo 85 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012